Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-79.2021.8.11.0110
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-79.2021.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 21.366.184/0004-20 (RECORRENTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PATRICIA GOMES DA SILVA - CPF: 737.531.301-68 (RECORRIDO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DAS PASSAGENS AÉREAS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTOS DE PASSAGENS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cancelamento de passagens e prejuízos decorrentes.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista o suposto inadimplemento contratual da consumidora.

A despeito de pagas com atraso, os consumidores lograram êxito em demonstraram que quitaram as parcelas do pacote de viagens. Inclusive, em razão do atraso, pagaram as parcelas com juros e correção, inexistindo justificativa para o cancelamento.

A toda evidência, as empresas Recorrentes não se desincumbiram de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cancelamento de voo e prejuízos decorrentes a consumidora, sob o fundamento de que houve falha na prestação do serviço das reclamadas pelos fatos noticiados na inicial, em razão da inércia em tomar medidas para evitar o transtorno ocorrido no momento da viagem, que poderia ser evitado devido ao longo período ocorrido entre o cancelamento da viagem e a nova data de reagendamento.

A recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso limita-se em analisar se a indenização por dano e moral aplicada pelo juízo de origem deve ser minorada ou não.

Consta dos autos que a consumidora teria adquirido junto a empresa recorrente um pacote de viagem com data programada para saída em 13/07/2020 e retorno previsto para o dia 20/07/2020, tendo sido reagendado para o dia 13/01/2021, em razão da pandemia.

Todavia, na data da viagem a parte reclamante foi informada pela atendente da franqueada JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA que a deveria ir direto ao aeroporto de Santa Genoveva em Goiânia–GO, (há 590 km), pois havia ocorrido um problema na emissão das passagens e que só seria resolvido no balcão da companhia aérea, Azul e Latam, quando ainda estavam em trânsito.

Sustenta que ao tentarem emitir o bilhete com o código fornecido pela agência junto ao Balcão de Atendimento da Azul, foram surpreendidos com a notícia de inexistência de reserva de passagem aérea em seus nomes, pois teria um débito em aberto no valor de R$ 2.134,12 (dois mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos).

Ao final, informa que conseguiu realizar a emissão dos bilhetes e a marcação dos assentos. A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante junta cópia do comprovante de reserva, roteiro de viagem,
print
de receituário médico, comprovantes de pagamento, prints de conversas e áudios enviados por meio de aplicativo de conversa “WhatsApp”, em que a preposta da Reclamada CVC presta assistência a reclamante, informando o localizador e que não há voo pendente de pagamento.

A reclamada aduz que diante da falta de pagamento, o contrato inicialmente estabelecido foi cancelado no dia 02/07/2020. Argumenta mesmo com as irregularidades no pagamento, a CVC liberou crédito em favor da reclamante para utilização até 13/07/2021 no valor de R$ 3.273,72 (três mil duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), contudo, durante a instrução processual juntou, tão somente, tela sistêmica com informação de carta de devolução de crédito para remarcação de bilhete aéreo, não comprovando o inadimplemento ou qualquer outro fato extintivo, modificativos ou impeditivo do direito da consumidora.

A respeito das parcelas pagas com atraso, a recorrida comprova que realizou o pagamento das parcelas do pacote de viagens, fato este confirmado em áudio enviado pela preposta da reclamada CVC, durante a assistência prestada a reclamante no aeroporto e não impugnado pela Recorrente. Ademais, verifica-se dos documentos juntados na inicial que a reclamante pagou a 1a e a 2a parcelas na data do vencimento, a 4a parcela foi paga com 7 dias de atraso e a 6a e a 7 a parcelas foram pagas antecipadamente, não existindo nos autos informações em relação da data de pagamento da 3a e 5a parcelas ou se foram pagas na data do vencimento ou atrasadas.

Ressalta-se, ainda, que o pagamento das parcelas encerrou no mês de agosto de 2019 e a viagem inicialmente marcada para data de 13/07/2020 devido a Pandemia da CIVID-19, foi reagendada para data de 13/01/2021, ou seja quase 06 (seis) meses depois, tempo suficiente, para a reclamada, notificar e reclamante e resolver qualquer pendência referente ao contrato firmado entre as partes no tocante a qualquer diferença a ser paga a título de multa, juros, ou até mesmo ao cancelamento do contrato firmado entre as partes visando futuros contratempos, como o ocorrido por ocasião do embarque da parte reclamante e seus familiares.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de um passeio programado com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução, pois suficiente para compensar o dano, bem como, o desgaste físico e emocional vivenciados por permanecer no aeroporto das 10h20 até às 20h45 tentando solucionar o problema sobre o pagamento e emissão dos bilhetes, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Desse modo, faz jus a consumidora o recebimento da indenização por danos morais, tal como devidamente reconhecido na sentença prolatada na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso no: 1000029-79.2021.8.11.0110

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CAMPINÁPOLIS

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: PATRICIA GOMES DA SILVA

Litisconsortes: JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A

Relator: LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

1a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 31/08/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, uma vez que houve a comprovação da falha na prestação do serviço.

A consumidora comprovou a aquisição do bilhete aéreo da Recorrente, por meio das agências de viagens litisconsortes, comprovou os pagamentos e comprovou que em razão da pandemia a viagem, agendada inicialmente para saída em 13/07/2020 e retorno para o dia 20/07/2020, teve que ser reagendada para o dia 13/01/2021, data em que foi impedida de embarcar com o argumento de que havia inadimplemento, tendo que permanecer no aeroporto das 10h20 até às 20h45 tentando solucionar o problema sobre o pagamento e emissão dos bilhetes.

Cito trecho do voto do relator, constando a narrativa dos fatos, peculiaridades como itinerário, datas, provas e valoração da indenização, que fora fixada com razoabilidade, notadamente o contexto pandêmico, com longas horas em aeroporto:

Consta dos autos que a consumidora teria adquirido junto a empresa recorrente um pacote de viagem com data programada para saída em 13/07/2020 e retorno previsto para o dia 20/07/2020, tendo sido reagendado para o dia 13/01/2021, em razão da pandemia.

Todavia, na data da viagem a parte reclamante foi informada pela atendente da franqueada JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA que a deveria ir direto ao aeroporto de Santa Genoveva em Goiânia–GO, (há 590 km), pois havia ocorrido um problema na emissão das passagens e que só seria resolvido no balcão da companhia aérea, Azul e Latam, quando ainda estavam em trânsito.

Sustenta que ao tentarem emitir o bilhete com o código fornecido pela agência junto ao Balcão de Atendimento da Azul, foram surpreendidos com a notícia de inexistência de reserva de passagem aérea em seus nomes, pois teria um débito em aberto no valor de R$ 2.134,12 (dois mil cento e trinta e quatro reais e doze centavos).

Ao final, informa que conseguiu realizar a emissão dos bilhetes e a marcação dos assentos. A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, a reclamante junta cópia do comprovante de reserva, roteiro de viagem,
print
de receituário médico, comprovantes de pagamento, prints de conversas e áudios enviados por meio de aplicativo de conversa “WhatsApp”, em que a preposta da Reclamada CVC presta assistência a reclamante, informando o localizador e que não há voo pendente de pagamento.

A reclamada aduz que diante da falta de pagamento, o contrato inicialmente estabelecido foi cancelado no dia 02/07/2020. Argumenta mesmo com as irregularidades no pagamento, a CVC liberou crédito em favor da reclamante para utilização até 13/07/2021 no valor de R$ 3.273,72 (três mil duzentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), contudo, durante a instrução processual juntou, tão somente, tela sistêmica com informação de carta de devolução de crédito para remarcação de bilhete aéreo, não comprovando o inadimplemento ou qualquer outro fato extintivo, modificativos ou impeditivo do direito da consumidora.

A respeito das parcelas pagas com atraso, a recorrida comprova que realizou o pagamento das parcelas do pacote de viagens, fato este confirmado em áudio enviado pela preposta da reclamada CVC, durante a assistência prestada a reclamante no aeroporto e não impugnado pela Recorrente. Ademais, verifica-se dos documentos juntados na inicial que a reclamante pagou a 1a e a 2a parcelas na data do vencimento, a 4a parcela foi paga com 7 dias de atraso e a 6a e a 7 a parcelas foram pagas antecipadamente, não existindo nos autos informações em relação da data de pagamento da 3a e 5a parcelas ou se foram pagas na data do vencimento ou atrasadas.

Ressalta-se, ainda, que o pagamento das parcelas encerrou no mês de agosto de 2019 e a viagem inicialmente marcada para data de 13/07/2020 devido a Pandemia da CIVID-19, foi reagendada para data de 13/01/2021, ou seja quase 06 (seis) meses depois, tempo suficiente, para a reclamada, notificar e reclamante e resolver qualquer pendência referente ao contrato firmado entre as partes no tocante a qualquer diferença a ser paga a título de multa, juros, ou até mesmo ao cancelamento do contrato firmado entre as partes visando futuros contratempos, como o ocorrido por ocasião do embarque da parte reclamante e seus familiares.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o descumprimento contratual, no caso, que representa a frustração de um passeio programado com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não merece redução, pois suficiente para compensar o dano, bem como, o desgaste físico e emocional vivenciados por permanecer no aeroporto das 10h20 até às 20h45 tentando solucionar o problema sobre o pagamento e emissão dos bilhetes, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Portanto, ao contrário da insurgência recursal, há prova da falha na prestação do serviço, da responsabilidade solidária evidente, assim como do dano moral suportado e sua extensão, cuja indenização fora fixada de modo compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021